Tribunal: TJBA
Processo: 8042382-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042382-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JESUS GARCIA CALDAS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: FLK ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS AFFONSO LEONY NETO registrado(a) civilmente como CARLOS AFFONSO LEONY NETO, HENRIQUE BENTO NIGRI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES
. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA DE
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA ESPECIALIZADA E DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS.
PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELA RECORRIDA NÃO CONHECIDA. QUESTÃO DECIDIDA EM DECISÃO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA PARTE RECORRIDA.

OPORTUNIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DO INTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO RESTRITO A PRODUÇÃO DA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.

PRECLUSÃO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DA PROVAS. OCORRÊNCIA.

DECISÃO MANTIDA.

PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8042382-17.2024.8.05.0000
, figurando como agravante
JESUS GARCIA CALDAS
e
como
agravad
o

FLK ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER
da preliminar de descabimento do recurso suscitada pela recorrida e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA